Tribunal: TJBA
Processo: 0000963-34.2012.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000963-34.2012.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: OLISIO DO CARMO RIBEIRO Advogado(s): JOSIELMA OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, no dia 27/05/2012, por volta das 17h00min, no Bar de Antônio Alexandre, em Itabela/BA, após desentendimento com as vítimas Dyhon Leno Rocha Santos e Flávio Rocha dos Santos, ter desferido-lhes golpes de faca, causando a morte do primeiro e lesões no segundo. 1. Não há que se falar em nulidade processual por ausência de interrogatório quando o próprio acusado deu causa à não realização do ato, ao descumprir medida cautelar que o obrigava a manter atualizado seu endereço nos autos, impossibilitando sua intimação para a audiência de instrução. 2. A tese de legítima defesa não emerge cristalina do conjunto probatório, havendo elementos que indicam desproporcionalidade na reação do acusado, que, após receber tapas no rosto, desferiu golpes de faca contra as vítimas, causando a morte de uma delas. 3. O pedido de desclassificação formulado sem indicação do tipo penal pretendido e desprovido de fundamentação não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Decisão de pronúncia mantida. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000963-34.2012.8.05.0111, em que figura como Recorrente OLÍSIO DO CARMO RIBEIRO e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator. Salvador, .